Tribunal: TJSP
Processo: 0034754-61.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS – Determinação do Supremo Tribunal de Justiça – Concedida a redução da pena em 1/3, nos termos do art. 33, §4o, da Lei de Drogas – Corte Suprema estabeleceu o regime inicial aberto – Concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Extensão dos efeitos da decisão ao corréu – Inteligência do art. 580 do CPP –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS – Determinação do Supremo Tribunal de Justiça – Concedida a redução da pena em 1/3, nos termos do art. 33, §4o, da Lei de Drogas – Corte Suprema estabeleceu o regime inicial aberto – Concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Extensão dos efeitos da decisão ao corréu – Inteligência do art. 580 do CPP – Determinação cumprida – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000055577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0034754-61.2013.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUCIEDS
TEODOSIO DA SILVA e ANTONIO MARCOS DE BRITO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, atendendo a determinação
do Supremo Tribunal Federal, mantida a condenação dos réus por violação ao art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06, reduziram a pena de Antônio Marcos de Brito, estendendo os
efeitos da decisão ao corréu Lucieds Teodósio da Silva, com fundamento no art. 580 do
Código de Processo Penal, fixando as reprimendas em 03 anos e 04 meses de reclusão, em
regime inicial aberto, mais o pagamento de 333 dias-multa, no mínimo legal. E, presentes
os requisitos legais, por maioria de votos, substituíram as penas privativas de liberdade por
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e pagamento de
01 salário-mínimo, cada réu, vencido, nesta parte, o E. Revisor, Des. Edison Brandão.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E LUIS SOARES DE MELLO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034754-61.2013.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/6
Apelação Criminal no 0034754-61.2013.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Antonio Marcos de Brito
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 32290
APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
Determinação do Supremo Tribunal de Justiça Concedida a
redução da pena em 1/3, nos termos do art. 33, §4o, da Lei de
Drogas Corte Suprema estabeleceu o regime inicial aberto
Concedida a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos - Extensão dos efeitos da decisão ao corréu
Inteligência do art. 580 do CPP Determinação cumprida
Recurso provido.
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 182/186, Lucieds
Teodosio da Silva e Antônio Marcos de Brito tiveram a
imputação de tráfico de drogas desclassificada para a conduta
prevista no art. 28, caput, da Lei no 11.343/06, com pena de
advertência acerca dos efeitos nocivos da droga.
Inconformado,
apelou
o
Ministério
Público
buscando a condenação por tráfico de drogas, a majoração da
pena-base, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/06 e a
fixação do regime inicial fechado (fls. 197/209).
A Colenda 4a Câmara de Direito Criminal, em
sessão realizada em 24/02/2015, por unanimidade, deu
provimento ao recurso para condenar os réus como incursos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034754-61.2013.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/6
no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, ambos a pena de 05
anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583
dias-multa, no valor unitário mínimo (fls. 254/265).
Por determinação do Superior Tribunal de Justiça,
sob a relatoria do Min. Ribeiro Dantas, analisando recurso
proposto pelo corréu Lucieds Teodósio da Silva, foi
determinado que o Tribunal de origem refizesse a dosimetria
da pena, afastando o “bis in idem” identificado pelo referido
Ministro, verificando, por conseguinte, o regime prisional
adequado, nos termos do art. 33 do Código Penal, bem como
a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direito (fls. 364).
Por v. Acórdão, julgado em 08/05/2018, foi
afastada a majoração das penas feita com fundamento no art.
42 da Lei de Drogas, fixando a reprimenda em 05 anos de
reclusão e pagamento de 500 dias-multa. Foi mantido o
regime inicial fechado, bem como a negativa à benesse
prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Os efeitos da
decisão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal,
foram estendidos ao corréu Antonio Marcos de Brito (fls.
377/385). A Decisão Colegiada transitou em julgado para
ambos os réus (fls. 387 e 389).
Antonio Marcos de Brito ingressou com pedido
de Revisão Criminal, que foi indeferida por decisão do 4o
Grupo de Câmaras Criminais, sob a relatoria do Des. Freitas
Filho, em sessão realizada em 05/09/2019, com participação
dos Desembargadores Sérgio Ribas, Otavio Rocha, Reinaldo
Cintra, Farto Salles, Marco Antônio Cogan e Alberto Anderson

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034754-61.2013.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 4/6
Filho (fls. 408/425).
Posteriormente, Antonio Marcos, por meio do
habeas corpus no 511.813/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro
Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida
em 12/09/2019, obteve o benefício previsto no art. 33, §4o,
da Lei de Drogas, na fração mínima de 1/6, reduzindo-se a
pena para 04 anos e dois meses de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 416 dias-multa (fls. 433/438).
Ainda insatisfeita, a defesa manejou novo habeas
corpus, agora perante o Supremo Tribunal Federal, que
recebeu o no 177.859, sob a relatoria do Ministro Gilmar
Mendes, em decisão proferida no dia 05/11/2019, sendo
parcialmente concedida a ordem para estabelecer que a
redução com base no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 seja de
1/3,
bem como para fixar o regime inicial aberto,
determinando que o juízo de origem refaça a dosimetria, bem
como que “analise a possibilidade de substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos” (fls.
429/432).
Como a decisão condenatória foi imposta por este
Eg. Tribunal de Justiça, acatando recurso da Justiça Pública
contrário a desclassificação do tráfico de drogas para a
conduta prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06, o Juízo de
origem, por despacho datado de 08/11/2019, encaminhou os
autos a esta Colenda 4a Câmara Criminal para que aprecie a
decisão do Supremo Tribunal Federal (fls. 443).
Tornaram os autos conclusos a este Relator.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034754-61.2013.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5/6
É o relatório.
Descabida reanálise da materialidade delitiva e
autoria, pois a determinação do Supremo Tribunal Federal é
tão somente para que nova dosimetria da pena seja realizada,
nos parâmetros estabelecidos por aquela Corte Suprema.
Sendo assim, passa-se ao redimensionamento da
pena de Antonio Marcos de Brito.
Saliente-se que os efeitos dessa decisão devem ser
aproveitados pelo corréu Lucieds Teodosio da Silva por não
se tratar de circunstância de caráter exclusivamente pessoal,
a teor do que dispõe o art. 580 do Código de Processo Penal.
Nos termos do art. 59 do Código Penal, a pena foi
fixada em 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 500 dias-multa, tornada definitiva ante a
ausência de circunstâncias modificadoras (fls. 377/385).
Atendendo a determinação do Ministro Gilmar
Mendes, reduzo a reprimenda em 1/3, com fundamento no
art. 33, §4o, da Lei de Drogas, perfazendo 03 anos e 04 meses
de reclusão, mais o pagamento de 333 dias-multa. Sua
Excelência estabeleceu o regime inicial aberto (fls. 429/432).
Seguindo o posicionamento adotado pelo Supremo
Tribunal Federal, nos termos do art. 44 e ss. do Código Penal,
considerando que os réus são primários e bons antecedentes,
substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034754-61.2013.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 6/6
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade
e pagamento de 01 salário-mínimo.
Ante o exposto, pelo meu voto, atendendo a
determinação do Supremo Tribunal Federal, mantida a
condenação dos réus por violação ao art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, reduzo a pena de Antônio Marcos de Brito,
estendendo os efeitos da decisão ao corréu Lucieds Teodósio
da Silva, com fundamento no art. 580 do Código de Processo
Penal, fixando as reprimendas em 03 anos e 04 meses de
reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de
333 dias-multa, no mínimo legal. Presentes os requisitos
legais, substituo as penas privativas de liberdade por
restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e pagamento de 01 salário-mínimo,
cada réu.
CAMILO LÉLLIS
Relator